Tribunal: TJDFT
Processo: 0709774-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDENCIAMENTO. BANCO DE BRASÍLIA – BRB. LEI No 13.303/2016. HABILITAÇÃO. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. EDITAL. PRAZO PRECLUSIVO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO EM SEDE RECURSAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta pela Impetrante, mantendo a sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato que indeferiu sua habilitação em procedimento de credenciamento promovido por sociedade de economia mista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento das alegações relativas à possibilidade de complementação documental em fase recursal administrativa, à suposta ocorrência de formalismo excessivo e à ausência de distinção de precedente invocado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC/15.
4. Inexiste omissão, porquanto o acórdão enfrentou expressamente a controvérsia, assentando que a documentação apresentada pela Impetrante em sede recursal administrativa era diversa daquela apresentada no momento próprio da habilitação.
5. Consignou-se que, à luz do regime jurídico da Lei no 13.303/2016 e das regras editalícias, inexiste previsão para complementação, substituição ou reapresentação de documentos após o encerramento da fase de habilitação.
6. O acórdão afastou a alegação de formalismo excessivo, destacando que a observância das regras do edital constitui expressão dos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.
7. Os embargos buscam rediscutir fundamentos do acórdão, o que não se admite na via estreita dos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de vício previsto no art. 1.022 do CPC/15 impede o acolhimento de Embargos de Declaração, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento. 2. Inexiste omissão quando o acórdão, à luz da Lei no 13.303/2016 e das regras editalícias, reconhece a impossibilidade de complementação ou substituição de documentos de habilitação em sede recursal administrativa, afastando alegações de formalismo excessivo, especialmente quando a documentação apresentada inicialmente não atendia aos requisitos exigidos no edital.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.